Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708977-87.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YOANNA ARAUJO SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Anteriormente à análise do mérito da pretensão recursal, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente quanto ao recolhimento do preparo recursal. Compulsados os autos, verificou-se que na origem fora concedida a gratuidade de justiça para ora recorrente, YOANNA ARAUJO SILVA, no entanto, em sede de contrarrazões recursais o apelado impugnou a concessão do benefício em favor da apelada, sob o argumento de que a recorrente não demonstrou sua hipossuficiência nos autos, com nenhum documento, mesmo assim o benefício foi deferido na origem apesar da impugnação apresentada no Juízo a quo pelo recorrido. Diante disso, a fim de aferir a adequação da recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar o beneplácito outrora concedido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que a apelante, YOANNA ARAUJO SILVA, demonstre sua condição financeira mediante a apresentação da carteira de trabalho (CTPS), bem como das últimas declarações do IR, últimos dois anos e, ainda, dos extratos bancários, de sua conta corrente, dos últimos três meses. Ademais, o art. 77 do CPC, que trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinaliza para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento, sob pena de responsabilização processual (artigos 79 a 81 do CPC). Por fim, advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar na revogação do benefício correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator